Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-68.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLEITO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A notícia de que já havia sido proferida a sentença na ação conexa afastava a possibilidade de cogitar da pretendida reunião

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLEITO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A notícia de que já havia sido proferida a sentença na ação conexa afastava a possibilidade de cogitar da pretendida reunião dos processos para julgamento conjunto, por evidente inviabilidade. Aliás, é o que estabelece o artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Diante do acolhimento do pedido de rescisão contratual na ação conexa, com o reconhecimento da culpa exclusiva da ora apelante, vendedora do veículo, não há fundamento para a extinção deste processo sem resolução do mérito, pois ainda presente o interesse processual; e da apreciação do mérito advém o reconhecimento da improcedência do pedido, na forma estabelecida pela sentença.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. ELEVAÇÃO, TODAVIA, EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A disciplina da responsabilidade pelos encargos de sucumbência é independente daquela fixada em ação conexa. 2. Reputa-se razoável a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da causa, que guarda conformidade com os termos do artigo 85, § 2°, do CPC. 3. Todavia, em razão do sucumbimento havido, como decorrência do improvimento do apelo, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar para 17% da mesma base de cálculo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001543-68.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VIVIANI FRANCE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelada LACY DIAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0001543-68.2013.8.26.0071
Comarca:BAURU 7a Vara Cível
Juiz: Jayter Cortez Junior
Apelante: Viviani France Comércio de Veículos Ltda
Apelado: Lacy Dias de Almeida
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. PLEITO DE REUNIÃO DE PROCESSOS
POR CONEXÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A notícia de que já
havia sido proferida a sentença na ação conexa afastava a
possibilidade de cogitar da pretendida reunião dos processos
para julgamento conjunto, por evidente inviabilidade. Aliás, é
o que estabelece o artigo 55, § 1o, do Código de Processo
Civil. 2. Diante do acolhimento do pedido de rescisão
contratual na ação conexa, com o reconhecimento da culpa
exclusiva da ora apelante, vendedora do veículo, não há
fundamento para a extinção deste processo sem resolução do
mérito, pois ainda presente o interesse processual; e da
apreciação
do
mérito
advém
o
reconhecimento
da
improcedência do pedido, na forma estabelecida pela
sentença.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RAZOABILIDADE.
PREVALECIMENTO.
ELEVAÇÃO,
TODAVIA, EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL.
APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A disciplina
da responsabilidade pelos encargos de sucumbência é
independente daquela fixada em ação conexa. 2. Reputa-se
razoável a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor
da causa, que guarda conformidade com os termos do artigo
85, § 2°, do CPC. 3. Todavia, em razão do sucumbimento
havido, como decorrência do improvimento do apelo, na
forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar para 17%
da mesma base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 3 -
Voto no 45.745
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de dar coisa certa
cumulada com indenização por danos materiais proposta por VIVIANI
FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de LACY DIAS DE
ALMEIDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela autora (fls. 214/215 e 226).
Inconformada, apela a vencida, sustentando que os autos
deveriam ter sido remetidos ao Juízo da 3a Vara Cível de Bauru, onde
tramitava ação conexa. Alega que deveria ter sido adotada essa
providência, até porque “tal fato foi informado naqueles autos e se
remetidos os autos àquele juízo a sucumbência já foi quitado naqueles
autos e, no máximo, deveria presente processo ser extinto sem
julgamento do mérito” (fls. 231). Subsidiariamente, pede a redução da
verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 4 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em outubro de 2012, as
partes firmaram contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro,
pelo valor de R$ 47.500,00, representado pela entrega de um automóvel
Renault Sandero, placa EKT 3795, e o pagamento do saldo mediante
financiamento bancário. Ocorre que o demandado se recusou a retirar o
veículo adquirido e entregar o automóvel ofertado como entrada. Daí a
propositura da presente ação, objetivando a condenação do réu a
entregar o veículo Renault Sandero, placa EKT 3795, e a pagar
indenização pela desvalorização do carro e pelas despesas de guarda do
automóvel zero quilômetro.
Foi noticiada a pendência da ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais no 0001192-
95.2013.8.26.0071, entre as partes contrapostas, em trâmite perante o
Juízo da 3a Vara Cível de Bauru. Diante da constatação de que já havia
sido proferida sentença naqueles autos, foi reconhecida a relação de
prejudicialidade e determinada a suspensão do presente processo (fls.
166).
Posteriormente, houve o trânsito em julgado da decisão
proferida na ação conexa, com a determinação de rescisão do contrato
por culpa da ora autora, que pretendeu entregar veículo diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 5 -
adquirido (fls. 173/197).
Sobreveio, então, a r. sentença, julgando improcedente o
pedido.
Argumenta a apelante que o resultado não pode
prevalecer, pois os autos deveriam ter sido remetidos à 3a Vara cível de
Bauru, em razão da conexão com o processo no 0001192-
95.2013.8.26.0071.
Porém, não tem razão a apelante.
A providência pretendida mostrava-se inviável, ante a
constatação de que já ocorrera o julgamento da ação conexa, fato que
afastava a possibilidade de cogitar da pretendida reunião, por evidente
inviabilidade. Aliás, é o que estabelece o artigo 55, § 1o, do Código de
Processo Civil.
A lei processual apresenta duas formas de solução para o
problema, com a preocupação de assegurar a harmonia de soluções das
demandas conexas. Uma delas é a reunião dos processos, para permitir
que o mesmo juiz realize o julgamento de ambas, caso em que se opera
a modificação da competência em relação a um dos processos; outra,
como a primeira não mais se mostra possível, é determinar que um dos
processos seja suspenso, para permitir que o julgamento seja realizado
com a notícia do conteúdo da sentença proferida. Neste último caso, o
prazo de suspensão não pode suplantar um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 6 -
Assim, não há razão para questionar a iniciativa do Juízo,
que cuidou de adotar a solução adequada à hipótese.
Prosseguindo, não era o caso de extinção do processo
sem resolução do mérito.
Diversamente do que argumenta a apelante, este
processo não perdeu o objeto com o julgamento da outra demanda. Ao
contrário, com a superação do problema relacionado à rescisão do
contrato, com a fixação da responsabilidade da vendedora pelo ocorrido,
continuou presente o interesse processual, de modo que, realizando a
apreciação do mérito, não se poderia deixar de reconhecer a
improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Por derradeiro, no que se refere aos honorários
sucumbenciais, impõe-se esclarecer que há duas causas sob análise, de
modo que deve ser fixada a responsabilidade sucumbencial de forma
autônoma em cada uma delas.
Assim, não há qualquer fundamento jurídico para acolher
a alegação de que os honorários sucumbenciais foram pagos naquele
processo.
E não comporta qualquer reparo a sentença, pois o
arbitramento se mostra perfeitamente razoável e em conformidade com
os termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, conferindo
adequada remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0001543-68.2013.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 45745 - 7 -
Todavia, à luz do artigo 85, § 11, do mesmo estatuto,
impõe-se realizar a readequação respectiva para remunerar a atividade
recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se a verba honorária a 17%
sobre o valor atualizado da causa.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator